Tribunal: TCU
Processo: 023.297/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7777/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.297/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luciano de Paiva Neto (XXX.823.387-XX); Estevao Baltasar da Silva Filho (XXX.037.851-XX); Mariana Cristina de Farias Costa Felix (XXX.498.387-XX); Paula Beatriz Gomes de Freitas (XXX.046.929-XX); Pedro Henrique de Souza Pina (XXX.912.417-XX); Rafael Abner Machado Maciel (XXX.861.927-XX); Rafael Vinicius Gomes de Oliveira (XXX.460.988-XX); Renan Carmo de Oliveira (XXX.070.927-XX); Samuel Santos de Moura (XXX.971.126-XX); Vitor Hugo Figueiredo Goncalves (XXX.932.044-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.